Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-52.2022.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000808-52.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 021.918.081-40 (RECORRIDO), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), TOWEB BRASIL LTDA - CNPJ: 10.424.053/0001-93 (RECORRENTE), LAELIO LUCAS DE CARVALHO - CPF: 074.253.137-66 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), TOWEB BRASIL LTDA - CNPJ: 10.424.053/0001-93 (RECORRIDO), LAELIO LUCAS DE CARVALHO - CPF: 074.253.137-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. UTILIZAÇÃO DA EMPRESA APENAS COMO PLATAFORMA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2.

Hipótese dos autos em que a empresa recorrente apenas funcionou como plataforma de pagamento, daí a falha na prestação do serviço objeto da lide decorrente da não entrega do produto está relacionada ao vendedor.

3.

Ausência de nexo causal entre a conduta da empresa recorrente e o evento dano.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, cujo teor condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 30,10) e morais (R$ 5.000,00).

Em linhas gerais, nas razões recursais, defende-se o desacerto da decisão em não acolher a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam
, por ser mera processadora do pagamento; no mérito, pugna a improcedência da pretensão inicial por ausência de responsabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000808-52.2022.8.11.0028

Polo Ativo

EBANX LTDA

Polo Passivo

MILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não entrega do produto adquirido, bem como ausência da restituição dos valores pagos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Ilegitimidade Passiva das Requeridas

De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

Ademais, é uníssono o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, expressamente estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia negocial, incluindo aquele intermedia a contratação.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

[...]

A parte reclamante traz em sua inicial que no dia 01 de abril de 2021 comprou pela internet um relógio digital junto a primeira reclamada cujo o pedido fora realizado pelo site SHOPEE. Diz que a primeira reclamada emitiu o boleto para pagamento em favor segunda requerida, a qual foi pago no dia 01/04/2021, no valor R$ 30,10 (trinta reais e dez centavos). Alega que as Requeridas prometeram a entrega da mercadoria entre duas a quatro semanas, o que não foi feito. Sustenta ter tentado a solução da controvérsia administrativamente, porém sem sucesso. Requer a procedência da ação com a consequente devolução dos valores pago e condenação da Ré em danos morais.

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou comprovante de pagamento da mercadoria adquirida.

A empresa Reclamada
EBANX LTDA
, por seu turno, protesta pela retificação do polo passivo. Em preliminar, alega sua ilegitimidade passiva, ausência de comprovante de endereço válido, impugnação a justiça gratuita e ocorrência da decadência. No mérito, diz que a parte Autora não comprovou ter adquirido o produto alegado em sua inicial, haja vista ausência de documento referente a compra, bem como quanto ao rastreio da entrega. Alega não ter praticado ato ilícito, posto que não participa de qualquer parte da cadeia de consumo, pois não comercializa produtos e serviços para compradores de itens vendidos em plataformas de comércio virtual, sendo apenas o prestador de serviço do método de pagamento. Diz que não tem como proceder com a restituição da quantia requerida, visto que não tomou para si o valor da compra. Sustenta não estarem presente os requisitos ensejadores de danos morais. Diz ter atuado no exercício regular do direito. Requer a improcedência da ação.

Já a parte reclamada
TOWEB BRASIL LTDA - EPP
manifestou, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva. No mérito, diz não ter praticado ato ilícito, visto que provedores de domínios não são responsabilizados pelo conteúdo inserido nos domínios que por eles são registrados. Alega que a Lei n.o 12.965/2014 (Lei Regula Marco Civil da Internet) em seu artigo 18 orienta com clareza solar que provedor de conexão não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes por terceiros, tendo em vista que apenas oferece o dito “canal” de comunicação para os usuários. Sustenta não estar presente os requisitos autorizadores de danos morais. Requer a improcedência da ação.

Pois bem.

Em exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
razão assiste à parte Autora
.

[...]

Conquanto tenha as Reclamadas alegado que não praticaram ilícito ensejador de indenização, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentaram qualquer documento apto a provar que a mercadoria adquirida pelo Autor foi por ele devidamente recebida ou que o Autor não adquiriu nenhum produto perante elas, se limitando a dizerem que não fazem parte da cadeia de consumo.

Inobstante os argumentos, por integrarem a cadeia de fornecedores, são as Requeridas responsáveis por eventuais prejuízos causado ao consumidor.

Portanto, não restam dúvidas que com suas condutas as reclamadas acabaram por praticarem ato ilícito, pois não entregaram a mercadoria adquirida pelo Autor.

[...]

Ante o exposto, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1)
Retificar
o polo passivo, passando a figurar no polo passivo da demanda a requerida EBANX LTDA, CNPJ no 13.236.697/0001-46;

2)
Condenar
os Requeridos, de forma solidária, na reparação por danos material no valor de
R$ 30,10 (trinta reais e dez centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

3)
Condenar
os Requeridos, de forma solidária, na reparação por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

[...]”

Ilegitimidade passiva
ad causam
.
À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

Mérito da lide
. A parte recorrente defende, em suma, que não

é responsável, vez que apenas atuou como meio de pagamento.

No caso, a participação da recorrente se deu apenas na intermediação como plataforma de pagamento, sendo uma plataforma de.

Por esse delineamento fático, na hipótese em exame, não se caracteriza como fornecedora do produto adquirido. Houve a compra regular do produto, e a não entrega é circunstância inserta entre a empresa responsável pela venda e a parte autora, daí é necessária a distinção dos serviços prestados.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a
responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento, refere-se àqueles ligados ao produto/serviço em que se apresentou falha e, no presente caso, não se verifica
tal contexto nos serviços da instituição financeira.

Nessa
linha de intelecção, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019)

No mesmo raciocínio do caso em mesa:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Neste caso, em que pese a Autora alegar que toda transação foi realizada no modo de venda on line, direta do site do Reclamado, contudo, diversamente do alegado o que restou evidenciado é que a Autora somente se valeu do pagamento pela plataforma do MercadoPago, pois inexiste detalhamento da compra, com descrição do produto e nem sequer que a operação foi concretizada pelo site da reclamada, mas sim pela loja virtual “Tiffanymoda”.

2.
Se o MercadoPago foi utilizado pela consumidora tão somente para efetuar o pagamento à empresa com quem efetuou a compra, não é responsável pela ausência de entrega do produto
. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

3. A sentença que condenou o recorrido a ressarcia a autora a quantia de R$ 108,49, à título de danos materiais, face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1002573-10.2021.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DE UMA DAS RECLAMADAS DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE PELA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exclusão equivocada de uma das partes reclamadas do processo no sistema PJE não é suficiente para ensejar a nulidade da sentença, até porque, prejuízo algum foi demonstrado, que pudesse justificar dita alegação, bastando a reinserção da parte no cadastro, conforme já consta no processo no 2o Grau. Nulidade rejeitada.

2. As provas do processo denotam o nexo de causalidade entre os fatos alegados e os danos sofridos pelo recorrente, recaindo a responsabilidade sobre a recorrida Fernando Costa Bernardo (Route Distribuidora), empresa que vendeu o produto, recebeu o pagamento e não realizou a entrega ao recorrente.

3. O dano material foi comprovado através da juntada do boleto emitido pela Route Distribuidora e do comprovante de pagamento. Não comprovado que o produto foi entregue, o valor pago deverá ser restituído ao consumidor.

4. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, os transtornos experimentados pelo recorrente em razão de ter ficado privado do uso do produto adquirido, as tentativas administrativas de solução da celeuma, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos morais, pois demonstram inequivocamente a falha na prestação do serviço e o descaso da empresa recorrida em solucionar a demanda.

5.
Por fim, não há se falar em responsabilidade do Banco do Brasil. Isso porque, caracterizado o fortuito externo, não há responsabilidade da instituição financeira, em razão de o fato ter ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e ser estranho à organização da empresa, não havendo nexo causal entre a conduta deste demandado e o eventual dano sofrido pelo recorrente, razão pela qual deve ser mantida a improcedência com relação a este recorrido
.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1021927-24.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

De forma semelhante, cito julgado da minha relatoria: N.U 1000489-02.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023.

Nessas premissas, considerando que a parte recorrente não integra a relação de compra e venda na qual teria se manifestado a falha objeto dos autos, não há falar em responsabilidade por danos eventualmente oriundos da compra efetuada. Inexistente, pois, o nexo causal entre a conduta da empresa recorrente e o evento dano.

Vale lembrar que, em referência ao art. 1.013, CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Tendo em vista a sucumbência mínima, é o caso de provimento integral do recurso.

São as razões por que em seu desfavor impõe-se o julgamento de improcedência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos tão só em desfavor da empresa recorrente, mantendo-se incólume a sentença em relação ao corréu.

Sem custas nem honorários advocatícios ante o êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023